Tribunal: TJDFT
Processo: 0752435-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em exame, se faz necessário entender que a determinação da sentença que autorizou a compensação de valores restou mantida e deve ser observada no cumprimento de sentença.
2. Analisando a planilha apresentada pelo agravado no Cumprimento de Sentença, verifica-se que não foi realizada tal compensação, e que a decisão agravada entendeu que esta seria desnecessária, o que ofende a sentença.
3. Necessário, portanto, a reforma da decisão tão somente para autorizar a realização da compensação dos valores depositados na conta do agravado e os devidos pelo agravante.
4. Incabível a rediscussão da questão relativa ao desconto dos valores, já que já analisada na fase de conhecimento, sendo incabível retomar a discussão em sede de Cumprimento de Sentença. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.